Tribunal: TJDFT
Processo: 0750607-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750607-04.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE contra a r. decisão exarada no ID 53953165, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante no recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO – SINAGENCIAS. No agravo interno de ID 54005735, o agravante alega que a probabilidade de seu direito está configurada, uma vez que sua pretensão se encontra amparada pela lei e pela doutrina. Quanto ao risco de dano grave, aduz que tal risco se consubstancia no fato de que o agravante é idoso e doente, não tendo meios de retornar ao mercado de trabalho. Por essa razão, sustenta que a determinação de atos constritivos de bens em virtude do presente processo pode inviabilizar a subsistência de sua família. Com estes argumentos, o agravante postula a retratação da decisão desta Relatoria que indeferiu o pleito de efeito suspensivo e, subsidiariamente, pleiteia o encaminhamento do Agravo Interno para análise do Eg. Colegiado. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Cumpre apontar que é entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça que a concessão do benefício da justiça gratuita não tem o condão de isentar a parte pelo pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios que tenham lhe sido impostos em momento anterior ao deferimento do pleito. Ademais, mostra-se irrelevante que o pleito da gratuidade tenha sido formulado pelo agravante antes da preclusão da decisão que deu provimento ao recurso especial, para o fim de fixar honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A propósito, consigne-se que a referida decisão transitou em julgado (ID 53861557 – Pág. 162), sendo inviável a sua modificação para o fim de afastar a obrigação do agravante em custear as despesas processuais e honorários advocatícios impostos. Outrossim, o fato de o agravante ser idoso e encontrar-se em situação delicada de saúde não é fundamento idôneo a justificar, por si só, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que apenas consignou ser o recorrente devedor das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nesse sentido, eventual impossibilidade de pagamento de tais verbas deve ser objeto de discussão em sede de cumprimento de sentença, e não nesse momento processual. Desse modo, observa-se que o agravante não trouxe nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 53953165. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 18:22:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora